Tribunal: TJES
Processo: 0007071-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007071-17.2021.8.08.0035

APELANTE 1: ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELANTE ADESIVO/APELADO: ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO

APELADOS: TABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E JONAS MORAES REIS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE
DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgado procedentes os embargos de terceiro para levantar penhora incidente sobre imóvel e condenou o próprio embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Apelação adesiva visando a anulação da distribuição da ação por falta de preparo inicial, reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio, alegação de fraude à execução e manutenção da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se embargante deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais ou se a responsabilidade deve recair sobre o embargado que resistiu ao pedido;
(ii) estabelecer se a posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado é suficiente para afastar a penhora, frente às alegações de fraude à execução, ilegitimidade ativa e defeito de representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade impõe que suporte os ônus da sucumbência à parte cuja conduta ensejou a instauração do processo, prevalecendo sobre o princípio da sucumbência em hipóteses específicas, como nos embargos de terceiro.
A Súmula 303 do STJ fixa que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida responde pelos honorários advocatícios.
A ausência de registro da compra e venda na matrícula do imóvel manteve a titularidade em nome da construtora executada, ensejando a constrição e a necessidade da ação, razão pela qual a responsabilidade da custas e honorários recai sobre o espólio embargante.
As questões preliminares arguidas no recurso adesivo foram afastadas em decisão saneadora não impugnada, estando acobertadas pela preclusão.
A Súmula 84 do STJ autoriza o manejo de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda desprovido de registro.
A prova documental (recibo de quitação, declarações fiscais, contratos de locação e escritura declaratória) corrobora a posse de boa-fé exercida pelo embargante desde 1988, anterior à execução, inviabilizando a tese de fraude.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a proteção possessória do adquirente de boa-fé e impõe a desconstituição da penhora quando não demonstrada má-fé do terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: Em embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, recaindo sobre o adquirente que não promoveu o registro do título aquisitivo e deu causa à constrição.
A decisão saneadora irrecorrida faz precluir a rediscussão de matérias nela decididas, ainda que de ordem pública.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse oriunda de compromisso de compra e venda não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.
A fraude à execução não se caracteriza quando a aquisição do imóvel é anterior ao ajuizamento da ação de cobrança ou execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, VII; 85; 290; 674, §1º. CC/2002, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Súmula 84; STJ, AgRg no REsp 1314363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 15.03.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1006379-86.2020.8.26.0438, Rel. Des. Irineu Fava, j. 23.06.2021; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.23.224453-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.10.2023; TJ-SC, Apelação 0303492-43.2018.8.24.0036, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 07.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007071-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: TABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e outros (3)

RELATORA: DES. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgado procedentes os embargos de terceiro para levantar penhora incidente sobre imóvel e condenou o próprio embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Apelação adesiva visando a anulação da distribuição da ação por falta de preparo inicial, reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio, alegação de fraude à execução e manutenção da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se embargante deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais ou se a responsabilidade deve recair sobre o embargado que resistiu ao pedido;
(ii) estabelecer se a posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado é suficiente para afastar a penhora, frente às alegações de fraude à execução, ilegitimidade ativa e defeito de representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade impõe que suporte os ônus da sucumbência à parte cuja conduta ensejou a instauração do processo, prevalecendo sobre o princípio da sucumbência em hipóteses específicas, como nos embargos de terceiro.
A Súmula 303 do STJ fixa que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida responde pelos honorários advocatícios.
A ausência de registro da compra e venda na matrícula do imóvel manteve a titularidade em nome da construtora executada, ensejando a constrição e a necessidade da ação, razão pela qual a responsabilidade da custas e honorários recai sobre o espólio embargante.
As questões preliminares arguidas no recurso adesivo foram afastadas em decisão saneadora não impugnada, estando acobertadas pela preclusão.
A Súmula 84 do STJ autoriza o manejo de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda desprovido de registro.
A prova documental (recibo de quitação, declarações fiscais, contratos de locação e escritura declaratória) corrobora a posse de boa-fé exercida pelo embargante desde 1988, anterior à execução, inviabilizando a tese de fraude.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a proteção possessória do adquirente de boa-fé e impõe a desconstituição da penhora quando não demonstrada má-fé do terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: Em embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, recaindo sobre o adquirente que não promoveu o registro do título aquisitivo e deu causa à constrição.
A decisão saneadora irrecorrida faz precluir a rediscussão de matérias nela decididas, ainda que de ordem pública.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse oriunda de compromisso de compra e venda não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.
A fraude à execução não se caracteriza quando a aquisição do imóvel é anterior ao ajuizamento da ação de cobrança ou execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, VII; 85; 290; 674, §1º. CC/2002, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Súmula 84; STJ, AgRg no REsp 1314363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 15.03.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1006379-86.2020.8.26.0438, Rel. Des. Irineu Fava, j. 23.06.2021; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.23.224453-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.10.2023; TJ-SC, Apelação 0303492-43.2018.8.24.0036, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de
apelação cível
interposta por
ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
e
apelação adesiva interposta por
ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO
contra sentença de ID 10234027 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a baixa da restrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da lide e, com base no princípio da causalidade, condenou o próprio Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 10234029), o Espólio Embargante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que lhe impôs o ônus da sucumbência. Sustenta que o Embargado Alcimar José Pagotto, ao contestar o mérito e resistir ativamente à pretensão, atraiu para si a responsabilidade sucumbencial, devendo prevalecer o princípio da sucumbência sobre o da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 10234489.

Por sua vez, Alcimar José Pagotto interpôs recurso adesivo (ID 10234484), pugnando pela reforma integral da sentença, sob o fundamento de que deve ser cancelada a distribuição por ausência no recolhimento de custas prévias, ilegitimidade ativa, fraude à execução e insuficiência da prova de posse e propriedade, defendendo a manutenção da penhora sobre o imóvel.

Contrarrazões ao recurso adesivo não apresentada.

Pois bem.

Remoro que, na origem, o Espólio Embargante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, alegando, em síntese, ser o legítimo possuidor do apartamento nº 601 do Edifício Izabela, em Vila Velha/ES, desde dezembro de 1988.

Aduziu que sempre procurou a Taba Empreendimentos Imobiliários a fim de obter a competente escritura de compra e venda do referido imóvel, só tendo logrado êxito em obtê-la em 14/04/2011.

Sustentou que o imóvel foi indevidamente atingido por constrição judicial nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009759-89.1997.8.08.0035, movido por Alcimar José Pagotto em face de Taba Empreendimentos Imobiliários.

Requereu, ao final, a desconstituição da penhora e a condenação dos embargados aos ônus sucumbenciais.

O Embargado Alcimar José Pagotto apresentou contestação (fls. 758-787), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez que a representante do espólio, Sra. Marina Barcellos de Oliveira, não comprovou ser a inventariante à época da propositura da ação; b) a procuração outorgada ao advogado não continha poderes específicos para a presente demanda; c) a inicial não foi instruída com prova da titularidade do domínio ou da posse e d) a alienação do bem pela executada TABA visou fraudar a execução movida pelo Embargado. No mérito, refutou as teses autorais.

Em atendimento ao despacho de fl.788, somente o embargado ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO às fls.791-792 requereu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte embargante, na prova testemunhal, bem como produção de prova documental, indicou os pontos que entende controvertidos, requereu a improcedência da demanda e a expedição de ofício ao Cartório a fim de que preste esclarecimento a respeito da titularidade de domínio do apartamento n° 601, do Edifício Izabela.

Réplica às fls.759-792.

Despacho de fl.794-794v, que determinou a citação dos demais embargados para apresentação de defesa e outras providências.

Citação dos embargados JONAS MORAES REIS e TABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS à fl.797.

Petição de fls. 799-800 em que o embargado Alcimar requereu a produção de prova oral consubstanciada em depoimento pessoal do embargante e na oitiva de testemunhas, bem como a produção de prova documental suplementar.

Às fls. 802-807 o embargante afirma que os pontos controvertidos indicados pelo embargado já foram fartamente debatidos quando da réplica, não restando controvérsias. Requereu assim o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, a produção de prova oral consubstanciada em oitiva de testemunhas.

Decisão saneadora às fl. 808-809v a) julgou prejudicadas as alegações de ilegitimidade ativa e de vício na representação da advogada, pois o Termo de Compromisso de Inventariante foi acostado às fls.724 e a procuração de fls.771 confere ao patrono poderes para o foro em geral; b) fixou o ponto controvertido, indeferiu o pedido de prova testemunhal e deferiu a prova documental suplementar.

Alegações finais apresentadas às fls.813-821 (embargante) e fls.825-842 (embargado Alcimar).

Após o trâmite processual, foi proferida a r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar a baixa da restrição sobre o imóvel e, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, condenou o próprio Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, por não ter providenciado o registro da transferência do imóvel em tempo oportuno.

I - DO APELO PRINCIPAL INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

O Apelante
ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
insurge-se unicamente contra a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando que ao contestar o mérito e resistir ativamente à pretensão, o Embargado

atraiu para si a responsabilidade sucumbencial, devendo prevalecer o princípio da sucumbência sobre o da causalidade.

De acordo com o princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, quem deu causa à instauração do processo deve arcar com o ônus da sucumbência.

Acerca da matéria, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo." (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 235).

Na ação de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

A referida orientação culminou inclusive na edição da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispõe:

Súmula 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso concreto, é incontroverso que o Embargante não promoveu o registro da compra e venda do imóvel na respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. Se o tivesse feito, o bem não constaria no nome da executada TABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS na época da constrição e, por conseguinte, não teria sido alvo da penhora requerida pelo credor.

A omissão do Embargante foi, portanto, a causa primária e determinante que deu origem à constrição indevida e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ e dos Tribunais que, com base no princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência recai na parte embargante que ficou inerte em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA . 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2 . Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.
3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1314363 RN 2012/0054003-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

APELAÇÃO - Embargos de terceiro – Constrição de imóvel por ausência de registro na matrícula do imóvel –
Ação julgada procedente com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Embargante que deu causa ao ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 303 do STJ – Sentença mantida
– Recurso desprovido com majoração dos honorários.(TJ-SP - Apelação Cível: 10063798620208260438 Penápolis, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 23/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O entendimento do STJ é de que," em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios "(Súmula 303).
Considera-se como causador da instauração da ação, para fins de fixação da sucumbência, o proprietário que não procede à transferência do registro do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224453-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023).

Desse modo, o Espólio Apelante se tornou responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, razão pela qual a manutenção da sentença é medida impositiva.

Por todo o arrazoado, concluo pelo

conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.

II - DO RECURSO ADESIVO MANEJADO POR ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO

Em sede de apelação adesiva, ALCIMAR pugna pelo cancelamento da distribuição por ausência no recolhimento de custas prévias, ao tempo da proposição da ação exordial de Embargos de Terceiros, a ilegitimidade de parte ativa da representante legal do ESPÓLIO e o defeito de representação postulatória.

De início, afasto as questões processuais arguidas pelo Apelante Adesivo, que busca a nulidade do processo desde a sua origem. Explico.

Com relação ao pedido de cancelamento da distribuição, o artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A interpretação literal e sistemática do dispositivo deixa claro que o cancelamento não é um ato automático, mas sim uma sanção processual condicionada a uma inércia qualificada do autor, ou seja, o descumprimento de uma determinação judicial expressa para a regularização do preparo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau seguiu rigorosamente este procedimento. Ao constatar a ausência do recolhimento, proferiu o despacho de ID 10234015, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido e, ato contínuo, intimou a parte embargante para efetuar o pagamento no prazo legal, sob pena, expressa, de cancelamento da distribuição.

Em cumprimento, as custas foram devidamente calculadas (IDs 10234022 e 10234023), e a parte embargante promoveu a sua quitação, juntando o respectivo comprovante aos autos (IDs 10234025 e 10234026).

Portanto, o vício processual foi devidamente sanado a tempo e modo, por determinação judicial. O ato de recolhimento posterior convalidou o pressuposto processual de existência, impedindo a aplicação da sanção de cancelamento da distribuição.

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa do Espólio e suposto vício de representação, vislumbro que foram devidamente enfrentadas na Decisão saneadora às fl. 808-809v:

“II.III. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE

0 Embargado ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO, as fls.758/776 e 800, questiona a legitimidade ativa da Embargante para figurar no polo ativo da presente lide, sob o argumento de que Marina Barcellos de Oliveira não trouxe aos autos a comprovação de que é a inventariante do Espólio de Vasco Alves de Oliveira Junior.

Ademais, expõe que a ilegitimidade ad causam ensejaria na própria ilegitimidade ad processum, uma vez que ilegítima para representar o Espólio, não teria poderes para conferir ao causídico, bem como que a procuração juntada aos autos confere poderes para demandas exclusivas, não incluindo os presentes autos.

Sem razão.

Isto porque, os presentes Embargos de Terceiros foram interpostos pelo Espólio de Vasco Alves de Oliveira júnior, representado pela Inventariante Marina Barcellos de Oliveira, cujo Termo de Compromisso de Inventariante está acostado às fls.724 dos autos principais.

Neste sentido, o art.75, inc. VII do CPC dispõe que "serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...] VII - o espólio, pelo inventariante; [...]”

No que tange ao instrumento procuratório de fls.771, verifico que este confere ao patrono poderes para o foro em geral e que o rol taxativo de procedimentos elencados no documento refere-se exclusivamente à revogação de substabelecimentos.

Restam, portanto, prejudicadas as alegações de ilegitimidade ativa.”

Verifico nos autos que não existe registro da interposição de agravo de instrumento em face da r. decisão saneadora.

Via de consequência, a jurisprudência é clara ao estabelecer que as matérias decididas no saneador, não questionadas no momento oportuno e por recurso próprio,
não podem ser rediscutidas,
em virtude da preclusão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - TEMÁTICA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, ocorrendo despacho saneador apreciando prescrição, resta configurada preclusão quando a parte não interpõe recurso tratando da matéria em momento oportuno.
(TJSC, Apelação n. 0303492-43.2018.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2024). (TJ-SC - Apelação: 0303492-43.2018.8.24.0036, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL - DECADÊNCIA - MATÉRIA DECIDIDA NO SANEADOR - REAPRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA. Demonstrada a insuficiência de recursos, a concessão da gratuidade de justiça recursal é medida que se impõe.
As questões decididas em despacho saneador, não questionadas pelas partes no momento oportuno e por recurso próprio, encontram-se protegidas pelo manto da coisa julgada
. "Em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou Tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, se não alegadas pelas partes. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada." (STJ. AgInt no REsp n. 1.586.269/MG). Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000221723364001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

[...]
Não conhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e ativa suscitadas em contrarrazões. Preclusão consumativa. Orientação do E.STJ. Matérias já apreciadas por saneador, que restou irrecorrido.
[...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003989-18.2019.8.19.0204 202300163777, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA, Data de Publicação: 15/12/2023)

Portanto, incabível a rediscussão da
ilegitimidade ativa do Espólio e suposto vício de representação nesta fase recursal.

Quanto ao mérito, a tese do Apelante Adesivo não merece prosperar.

O cerne da questão reside em definir se a posse exercida pelo Embargante, amparada em compromisso de compra e venda não levado a registro, é oponível à penhora realizada em execução movida contra o antigo proprietário.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 84, que dispõe:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

A Súmula 84/STJ visa proteger o terceiro adquirente de boa-fé que, munido de um instrumento particular de compra e venda válido e com data fidedigna, exerce a posse direta sobre o bem.

No caso dos autos, o recibo de quitação datado de 09 de dezembro de 1988 (fls. 715), constitui o marco inicial e a prova do negócio jurídico celebrado entre o
de cujus
e a construtora.

Ademais, a posse e a intenção de ser dono (
animus domini
) são corroboradas pelas sucessivas as declarações de imposto de renda (fls. 716-751) nas quais o falecido, por anos, declarou o imóvel como parte de seu patrimônio perante a Receita Federal.

Soma-se a isso a existência de Contratos de Locação (ID 3495, fls. 752-761), nos quais o Embargante figura como locador, praticando ato inequívoco de domínio.

A Escritura Pública Declaratória de 2011 (fls. 713), ainda que não seja o instrumento hábil para a transferência da propriedade, serve como elemento de prova. Nela, a própria executada TABA, perante um tabelião e sob a fé pública, confirma expressamente a venda do imóvel ao Embargante em 1988. Tal ato, embora tardio, robustece a veracidade da transação original e da quitação alegada.

A alegação de fraude à execução é cronologicamente inviável, pois a aquisição do bem se deu anos antes do ajuizamento da ação que originou o débito do Apelante Adesivo. Assim, a boa-fé do adquirente é presumida e não foi elidida por qualquer prova em sentido contrário.

A desconstituição da penhora sobre o bem litigioso é medida que se impõe, uma vez que o terceiro, estranho à lide, demonstrou sua posse e não restou comprovado que ele agiu de má-fé, ciente do processo executivo existente entre credor e devedores. Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL PENHORADO - POSSE COMPROVADA DE TERCEIRO- RECURSO NEGADO. - Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor. - O § 1º do art. 674 do Código de Processo Civil, por sua vez, esclarece que os embargos de terceiros podem ser manejados por terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, o que se configura no caso em análise, sendo assim verifica-se pela possibilidade do pedido - Art . 1.196, Código Civil prevê "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.". -
Comprovada a posse de terceiros sobre o bem penhorado em execução da qual não foram parte, a procedência dos embargos de terceiros é medida impositiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 0090019-81.2018.8.13 .0261, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

[...] VI -
Provada a posse pelo terceiro, estranho a relação processual que ensejou a constrição sobre o bem, e não comprovada a alegação de que este teria agido de má-fé, ciente da existência do feito executivo e das demais questões envolvendo o credor e os devedores, é de rigor o levantamento da constrição judicial que recai sobre o bem litigioso
. VII - A parte deve ser condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé, quando preenchidos os requisitos dos artigos 80 e 81 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 2744156-06.2011.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao proteger a posse de boa-fé do terceiro adquirente e determinar o levantamento da penhora, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada,
razão pela qual deve ser desprovido o apelo adesivo.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO DO APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
e
ALCIMAR JOSÉ PAGOTTO,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de ID 10234027 que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a baixa da restrição decorrente dos autos n° 0009759-89.1997.8.08.0035 que incidiu sobre o imóvel indicado na inicial e condenou o Embargante ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo interposto pelo Embargante, condeno-o em honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na origem, na forma do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59389725092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso de ESPÓLIO DE VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e do apelo adesivo interposto por ALCIMAR JOSÉ PAGOTO e lhes negar provimento.